Tribunal: TJBA
Processo: 0001789-88.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS na APELAÇÃO CÍVEL n. 0001789-88.2011.8.05.0113 (IDs 71452272 e 71640160) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADA: MARA GLEIDE FRAGA DIAS SILVEIRA Advogado(s): MARA GLEIDE FRAGA DIAS SILVEIRA, RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA EMBARGANTES/EMBARGADOS: COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA S/A e RICARDO CORDEIRO DE ALMEIDA Advogado(s): REGINALDO ARAUJO LINO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO **** PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. VÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VERIFICAÇÃO EM PARTE. SUPRIMENTO. ACÓRDÃO. REFORMA PARCIAL. I – Os Embargos de Declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – O acórdão embargado enfrentou as questões necessárias e externou motivação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais promoveu a redução do quantum indenizatório por dano moral fixado pela sentença. III – Em se tratando de condenação para reparação de dano moral decorrente de erro médico, no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, como estabelece a Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, exatamente como consignou o juiz precedente. IV – Uma vez pacificada a jurisprudência do STJ no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos, e considerando que, in casu, a autora postulava, na inicial, a condenação dos acionados ao pagamento de indenização por danos materiais (perdas emergentes e lucros cessantes) e moral, tendo sido atendido apenas o segundo, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca. V – Inexiste vício no julgamento impugnado, por sua vez, no que diz respeito à análise do pleito de gratuidade da Justiça supostamente formulado pela autora, porquanto inexistente o requerimento, seja na petição inicial, seja no recurso de apelação, o qual inclusive veio acompanhado do recolhimento do preparo. VI – Visualizados, em parte, os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios opostos pela autora e o acolhimento parcial dos embargos de declaração apresentados pelos réus, imprimindo-se efeito modificativo do julgado, no que diz respeito à fixação do ônus da sucumbência, a fim de condenar cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS E ACOLHIDOS EM PARTE OS ACLARATÓRIOS DOS RÉUS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração Simultâneos de IDs 71452272 e 71640160, opostos na Apelação nº 0001789-88.2011.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Embargantes e Embargados MARA GLEIDE FRAGA DIAS SILVEIRA, COTEF CLINICA ORTOPÉDICA TRAUMATOLÓGICA E FISIOTERÁPICA S/A e RICARDO CORDEIRO DE ALMEIDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA E ACOLHER EM PARTE OS ACLARATÓRIOS DOS RÉUS, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA